Tribunal: STF
Processo: RE 356328
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI N. 9.717/1998. A AUTONOMIA MUNICIPAL PARA ORGANIZAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE SEUS SERVIDORES NÃO É IRRESTRITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.